Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704688-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: ADRIANA BENEDITO BORGES EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 76836346, na qual a recorrente anexa intempestivamente documentação, e requer a reconsideração da decisão ID 76743776, para fins de concessão de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão 76273476, a recorrente foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colacionar aos autos a declaração de hipossuficiência, cópia da carteira de trabalho e contracheque atual, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas. Após o decurso do prazo sem manifestação, conforme certidão ID 76715480, foi proferida nova decisão ID 76743776, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação da recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceder o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A recorrente manifestou-se por meio da petição ID 76836346, anexando intempestivamente documentação (carteira de trabalho e declaração de imposto de renda) a fim de comprovar a sua hipossuficiência. Alegou como justificativa para não apresentar a documentação no prazo assinalado, encontrar-se em férias e completamente incomunicável. É importante salientar que não houve sequer nos autos pedido anterior por parte da recorrente, por meio de sua patrona, de dilação de prazo para cumprimento da decisão ID 76273476. Ademais a documentação anexada de modo intempestivo, não atendeu na íntegra a determinação constante da decisão ID 76273476. Ressalto que a decisão ID 76273476, encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 76836346. Intime-se a recorrente para cumprimento integral da decisão ID 76743776, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito